Tribunal: TJSP
Processo: 2268957-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Prestação de serviços - Meio de pagamento – Ação de cobrança – Demanda entre pessoas jurídicas - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à autora/agravante – Manutenção - Cabimento - Ausência de efetiva comprovação quanto à aludida insuficiência de recursos financeiros, a ponto de inviabilizar o recolhimento das custas processuais – Súmula 481, do STJ - Observância.

Ementa:
Prestação de serviços - Meio de pagamento – Ação de cobrança – Demanda entre pessoas jurídicas - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à autora/agravante – Manutenção - Cabimento - Ausência de efetiva comprovação quanto à aludida insuficiência de recursos financeiros, a ponto de inviabilizar o recolhimento das custas processuais – Súmula 481, do STJ - Observância.

Recurso desprovido.